Tribunal: TJES
Processo: 5020525-71.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020525-71.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES SA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5020525-71.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES SA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 11960048).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
VALORES DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta a validade do negócio jurídico impugnado, de maneira que inexiste falha na prestação do serviço a ensejar o cancelamento do contrato e as reparações pretendidas. Subsidiariamente, roga pela compensação dos valores e a redução do
quantum
indenizatório.
3.
Cumpre
destacar que a questão
exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

4.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
5.

No caso em apreço,
verifico que, conforme constatado pelo Juízo sentenciante,
“Com relação aos mecanismos de verificação de identidade utilizados (ID 49439328), observo que estes são insuficientes para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela Requerente. Isso porque, os documentos carreados aos autos pelo Requerido foram emitidos em seu sistema interno o que, por si só, já retira sua eficácia probatória, eis que produzidos unilateralmente. Além disso, a fotografia apresentada pode ter sido produzida em outro momento e contexto, inclusive para a realização de negócio jurídico diverso. Importante ressaltar que a confirmação da contratação e da identidade do consumidor poderia ter sido comprovada pelo Requerido por vários outros meios, além de documentos sistêmicos, como pela apresentação de gravação de ligação na qual a Requerente confirmasse seu nome, seus dados e a intenção de contratar o serviço financeiro ofertado pelo Requerido, tratando-se mecanismo simples que está à disposição do Requerido. Não obstante, a mera utilização de fotografia e geolocalização da Requerente, que pode ter sido retirada de contexto, bem como o uso de dados que já poderiam estar cadastrados na plataforma do Requerido retiram a segurança que se espera de um negócio jurídico desta natureza, em que há compromisso financeiro por longo prazo de pagamento e com a incidência de juros e encargos, em claro prejuízo ao consumidor.”.
6
.
Nesse diapasão, não há como acolher a tese recursal de que as cobranças são devidas e oriundas de contrato válido e eficaz, uma vez que a contratação se deu dotada de vício, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, de sorte que incumbia ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC.
7.

Restou configurada a falha na prestação de serviços do banco Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor.
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados, mormente pela falta de informações necessária prestadas, conduzindo a Recorrida, ora consumidora, a erro.
8.

Em relação à devolução dos valores disponibilizados à Recorrida, vê-se que a sentença objurgada, em sua parte dispositiva, julga improcedente o pedido de devolução de valores, devendo ser compensado com os valores recebido pela parte autora, na forma descrita na sentença, porém o valor disponibilizado é superior aos valores descontados da conta da autora.
9.
Sendo acima, visando evitar o enriquecimento ilícito e pautado no art. 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 368 do CCB/02, entendo que deve haver a compensação do valor disponibilizado à parte Recorrida (R$ 8.541,78), autorizando, assim, a compensação da referida quantia do valor total a ser pago à consumidora, saber, R$ 8.140,00 (R$ 4.140,00 + 4.000,00), com os acréscimos legais.
10.
A fim de evitar, pedido de aclaramento, deixa estipulado que quanto ao dano material, os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir de cada desconto realizado e juros desde a citação. O dano imaterial (R$ 4.000,00) será corrigida da maneira estipulada na sentença.

11.
O valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00), torna-se adequado, face as peculiaridades do caso concreto, se apresentando, dessa forma, justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhes causarem enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
12.

Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, que merece parcial reforma.
13.
Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a r. sentença guerreada apenas para
AUTORIZAR
a compensação dos valores recebido pela consumidora na forma acima estipulada, em consonância com o art. 368 do CCB/02, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
14.
Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)